Tribunal: TJSP
Processo: 1010169-10.2023.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de enfrentamento expresso quanto à preliminar de impugnação à justiça gratuita arguida em sede de contrarrazões - Omissão configurada – Tese ora analisada, porém rejeitada – Benefício anteriormente concedido e mantido de forma tácita pelo juízo de origem – Ausência de prova inequívoca apta a afastar a presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de enfrentamento expresso quanto à preliminar de impugnação à justiça gratuita arguida em sede de contrarrazões - Omissão configurada – Tese ora analisada, porém rejeitada – Benefício anteriormente concedido e mantido de forma tácita pelo juízo de origem – Ausência de prova inequívoca apta a afastar a presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 3o, atual CPC) – Manutenção da gratuidade – Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.